Tribunal: TJDFT
Processo: 0747076-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747076-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAST SHOP S.A AGRAVADO: SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FAST SHOP S/A contra decisão de ID 251903657 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de alegado ato coator praticado por SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que exerce atividades de comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, por meio de lojas físicas e comércio eletrônico; que é contribuinte do ICMS e do ICMS-DIFAL; que tomou conhecimento da inscrição de débito em dívida ativa, por força de operações realizadas nos Estados onde se localizam lojas físicas, sem remessa ou envio de mercadorias ao Distrito Federal; que o ICMS foi recolhido diretamente no Estado onde a operação comercial se concretizou; que a exigência do ICMS-DIFAL pressupõe a efetiva remessa da mercadoria entre unidades federativas; que o fato do adquirente estar domiciliado no Distrito Federal não autoriza a exigência do DIFAL. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa, bem como a abstenção da exigência do ICMS-DIFAL incidente sobre vendas presenciais realizadas em estabelecimentos físicos situados em outros Estados e o cancelamento de eventuais protestos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL. Custas recolhidas (ID 77765652). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. A controvérsia cinge-se à verificação da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações descritas na petição inicial. Inicialmente, imperioso registrar que as operações foram realizadas no ano de 2021, não se submetendo, em consequência, à alteração promovida na Lei Kandir pela Lei Complementar 190/2022. Assim, “a definição do local de prestação como sendo o Estado correspondente a ‘entrada física’ da mercadoria apenas se dá com a inserção do § 7o ao art. 11 da lei Kandir, pela LC 190/2022, a fim de expungir conflitos em competência tributária entre os Estados, conforme justificativa do próprio projeto de lei que originou a referida LC.” (Acórdão 1859395, 0708505-44.2022.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024). Portanto, a definição do local de prestação e a análise da entrada física da mercadoria em determinado Estado, inserida no artigo 11, §7o, da Lei Kandir se aplica somente para fatos geradores futuros. O cenário então vigente e que se aplica, prima facie, ao caso em análise é aquele no qual o sujeito ativo da obrigação tributária corresponde ao Estado-membro no qual está domiciliado o responsável pela circulação jurídica da mercadoria, ainda que sem remessa física ao Distrito Federal. Em outras palavras, “em conformidade com as disposições contidas no § 3o do artigo 20, da Lei Distrital no 1.254/96, o diferencial de alíquota (ICMS DIFAL) é devido mesmo na hipótese de aquisição de mercadoria ou serviço por destinatário não contribuinte do tributo, domiciliado ou sediado no Distrito federal, em operações comerciais cuja prestação dos serviços ou entrega do produto seja efetivada em outra unidade da federação” (Acórdão 2038908, 0702752-38.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) Ressalte-se que, conquanto a parte agravante tenha se ancorado em determinados precedentes deste Tribunal, assiste razão ao juízo a quo quando registra a existência de divergência jurisprudencial sobre a incidência de diferença de alíquota nas operações em que alienante e adquirente se encontrem no mesmo local, independentemente do domicílio do adquirente. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. FATO GERADOR ANTERIOR. CONSUMIDOR FINAL COM DOMICÍLIO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DEVIDA. LEI DISTRITAL N.o 1.254/1996 E ALTERAÇÕES. EC N.o 87/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre Estado de origem do produto ou serviço e o Estado de destino. 2. Conforme previsto no art. 20 da Lei no 1.254/96, com redação atribuída pela Lei no 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC no 87/15, as empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 3. No caso, há a presença do consumidor final, que não é contribuinte do imposto e está situado em outra Unidade da Federação (neste caso, no Distrito Federal). Para a incidência do fato gerador do ICMS, o que importa é a circulação jurídica dos bens e serviços, independentemente de sua circulação física ou de sua entrada no ente federado do destinatário. 4. Os fatos geradores dos créditos que o apelante busca não ocorreram no período entre 01/01/2022 e 04/04/2022 e, portanto, não são cobertos pela lacuna normativa resultante do entendimento do STF no RE no 1.287.019 (Tema no 1093 do STF) e o início da vigência da LC no 190/2022. Ademais, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 12/06/2024, ela não se beneficia da modulação dos efeitos da decisão do STF no RE no 1.287.019 (Tema no 1093 do STF) no que se refere às ações judiciais em andamento na época do julgamento (ocorrido em 24/02/2021). 5. O Distrito Federal é responsável pelo imposto que resulta da diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, de acordo com o art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF, com a redação dada pela LC no 87/2015. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, a fim de julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. (Acórdão 1971410, 0710631-96.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora